Tribunal: STF
Processo: HC 185661
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de corrupção ativa e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Nulidade processual. Causas de impedimento do magistrado. Numerus clausus. Vedação de exegese ampliativa. Precedentes. Desembargador que, enquanto juiz de 1º grau, em processo distinto, não se pronunciou sobre matéria de fato ou de direito alusiva ao mérito da causa penal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rafael Teixeira Martins e outros em favor de Lucilene Vieira Silva Ribeiro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 517.569/DF (evento 13).
    A paciente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de corrupção ativa e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (art. 333, caput, do Código Penal e art. 1º, inciso V, da Lei 9.613/1998).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE. IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADOR. NÃO VERIFICAÇÃO. ATUAÇÃO EM AUTOS DIVERSOS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. De modo a afastar eventual existência de constrangimento ilegal, passível de ensejar a concessão da ordem de ofício, as alegações ofertadas foram devidamente examinadas - tanto que seu mérito é objeto do presente agravo. De outro lado, não se aplica, ao caso, o argumento de que o indeferimento monocrático do pedido viola o amplo exercício da defesa por vedar o direito de sustentação oral, uma vez que não foi formulado pleito em tal sentido na inicial. - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). No mesmo diapasão: AgRg no AREsp 1421935/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019 e AgRg no AREsp 1393027/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 26/09/2019. 
    3. Hipótese na qual a defesa aponta violação ao art. 252, incisos II e III, do Código de Processo Penal, pela atuação de relator de apelação em ação penal que teria sido originada de ação cautelar de busca e apreensão, a qual, por sua vez, teria se motivado em dados obtidos em quebra de sigilo bancário e fiscal autorizada pelo mesmo magistrado enquanto juiz, em outra relação processual.
    4. Embora o referido dispositivo explicite o impedimento de exercício de jurisdição nos mesmos autos em que o magistrado houver atuado ou desempenhado funções, em grau diverso, é possível vislumbrar hipótese de extensão da aplicação em casos de emanação de atos decisórios prévios a outros diretamente derivados, ainda que em autos diferentes, desde que o liame entre os processos seja direto, e que o conteúdo decisório contido no primeiro seja de tal modo relevante que possibilite a previsão da decisão posterior pelo simples exame do ato pretérito.
    5. No caso dos autos, não se trata de atuação de magistrado nos mesmos autos em diferentes instâncias, nem tampouco se observa relação direta entre aqueles nos quais teria atuado, não se observando a alegada nulidade. Precedentes. - De qualquer forma, ao julgar o AgRg no ARE 955.293/DF (Relatora Ministra Rosa Weber), o própio STF rechaçou a questão de ordem suscitada pela ora agravante e não vislumbrou também o impedimento ora reafirmado.
    6. Ademais, a atuação do outrora magistrado de primeiro grau limitou-se a decisão de reduzida densidade deliberativa - deferimento de realização de diligências, com quebra de sigilo fiscal nos termos da Lei Complementar n. 105/2001, sem posterior manifestação sobre seu conteúdo - a qual é insuficiente para arranhar a isenção do julgador. - Nessa perspectiva, não houve exteriorização de qualquer juízo de valor acerca dos fatos ou das questões de direito emergentes na fase preliminar do feito diverso que impeça o Juiz oficiante de atuar com imparcialidade no curso da ação penal (HC 221.231/PR, por mim relatado, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017).
    7. Agravo desprovido.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam a nulidade do acórdão emanado da Corte Distrital, com fundamento em suposto impedimento do Desembargador que relatou a Apelação nº 0055267-36.2010.807.0001 (APR 2010.01.1.174628-9). Sustenta que referido magistrado houvera atuado no feito em 1º grau de jurisdição. Requer, em sede liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento final desta impetração. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    Nada colhe a impetração.
    As hipóteses de impedimento previstas no artigo 252 o CPP são numerus clausus, segundo jurisprudência estabilizada nesta Suprema Corte: HC 92.893/ES, Tribunal Pleno, Rel. Min Ricardo Lewandowski, DJ de 12.12.08, RHC 98.091/PB, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.4.10, HC 97553, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 09.09.2010, HC 97.544, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21.09.2010.
    Ao rejeitar a alegação de impedimento a Corte Superior pôs em destaque, no acórdão hostilizado, que ‘a ação penal na qual o desembargador atuou em grau de apelação como relator teria sido originada de ação cautelar de busca e apreensão, a qual, por sua vez, teria se motivado em dados obtidos em quebra de sigilo bancário e fiscal autorizada pelo magistrado enquanto juiz. Assim, a relação entre o primeiro processo e o terceiro é por demais tênue para levar à conclusão de violação dos princípios do juiz natural e da imparcialidade do juízo. (…). Portanto, não se tratando de atuação de magistrado nos mesmos autos em diferentes instâncias, tampouco havendo relação direta entre aqueles nos quais teria atuado, não se observa a alegada nulidade’.
    Nesse contexto, o acórdão ora impugnado encontra-se em harmonia com a orientação desta Suprema Corte, no sentido de que ‘[n]ão se registra situação configuradora de impedimento se o magistrado, no curso do procedimento penal, não se pronunciou sobre matéria de fato ou sobre questão de direito, uma e outra concernentes ao mérito da demanda penal. Eventual prática de atos de ordenação processual não basta, só por si, para caracterizar hipótese de impedimento do Juiz (HC 71.448/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJe de 04.12.2009 – destaquei).
    Além disso, A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não cabe a interpretação ampliativa das hipóteses de impedimento previstas no Código de Processo Penal, sendo que a compreensão dessas circunstâncias deve servir à finalidade de garantia da observância do princípio do juiz natural e do devido processo legal (HC 178.786-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 03.9.2020 – destaquei), valores esses que não foram ofendidos na hipótese dos autos. No mesmo sentido:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME IMPOSSÍVEL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO POR DESEMBARGADOR QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA.
    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessárias seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88.
    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de ‘habeas corpus’, é no sentido de que as hipóteses previstas no art. 252 do Código de Processo Penal são taxativas, não comportando ampliação. Precedente.
    4. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (ARE 813.030-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 29.9.2016)
    “(...)
    2. As causas de impedimento e suspeição do julgador têm por escopo a garantia da imparcialidade mediante a observância dos postulados do juiz natural ( artigo 5º, LIII, da CRFB) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV, da CRFB), sendo descabida a interpretação ampliativa do artigo 252, III, do CPP que pudesse resultar na criação de situações que permitam à parte interessada escolher quem deixará de examinar sua pretensão, vulnerando-se, por via transversa, os referidos institutos. Precedentes: HC 83.020, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJe de 25/05/2004; e AImp 4-AgR, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ayres Britto (Presidente) DJe de 29/06/2012. (…) 9. Agravo regimental desprovido.”
    (RHC 165.393-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 27.3.2019)
    “Habeas corpus. Processual Penal. Impedimento de desembargadores integrantes de órgão especial que tenham julgado procedimento administrativo disciplinar contra juíza federal e emitido pronunciamento pela imposição de disponibilidade à magistrada. Inexistência. Ordem denegada.
    1. Embora a pretensão formulada no ‘writ’ não guarde relação direta com a liberdade de locomoção da paciente, circunstância que demonstraria a inadequação da via eleita, no caso vertente, diante de aventada ocorrência de nulidade absoluta, há indiretamente um cerceamento à liberdade de ir e vir da paciente, de modo a, excepcionalmente, entender-se cabível a impetração.
    2. O disposto no inciso III do art. 252 do Código de Processo Penal merece interpretação restritiva, circunscrevendo-se o impedimento do juiz às causas em que tenha atuado em graus de jurisdição distintos, não comportando a norma ampliação da hipótese taxativamente estabelecida.
    3. Ordem denegada.”
    (HC 120.017/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 08.8.2014)
    Desse modo, o simples fato de o magistrado, em processo distinto, deferir a realização de diligências, com quebra de sigilo fiscal nos termos da Lei Complementar nº 105/01 – ‘defiro integralmente os pedidos formulados pelo Ministério Público, às fls. 650/658, nos termos da fundamentação apresentada. Expeçam-se as diligências necessárias. Int. BSB, 6/12/07’ – não constitui situação capaz de atrair a incidência da hipótese de impedimento prevista no art. 252, inciso III, do CPP. 
    Registro ainda que, ao apreciar o agravo em recurso extraordinário (ARE 955.293-AgR-AgR/DF) interposto em favor da ora Paciente, consignei ‘que não restou comprovada, na espécie, a causa de impedimento prevista no art. 252, III, do Código de Processo Penal, como bem salientou o Parecer do Ministério Público Federal, verbis: [..] Quanto à questão de ordem suscitada pela defesa,verifica-se que nos termos do art. 252, III, do CPP, o magistrado não poderá exercer a jurisdição no mesmo processo em que já tenha atuado anteriormente contra o réu, o que não ocorreu no caso dos autos, pois foi a Juíza Ana Claudia de Oliveira Costa Barreto, da Quinta Vara Criminal de Brasília/DF, que atuou no feito na primeira instância (autos 2010.01.1.174628-9) e não o Desenbargador Roberal Casemiro Belinati, tido como impedido. Assim, tendo em vista que as hipóteses previstas no art. 252 do CPP são taxativas e não admitem interpretação extensiva, tem-se que o fato do referido Desembargador, quando ainda era Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Brasília/DF, ter atuado em outro processo do mesmo réu, não o torna impedido para atuar em processo distinto em grau recursal. [..]’.
    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora